Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. INFOJUD. MECANISMO DISPONÍVEL. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do Infojud com a finalidade de descobertas de bens na esfera patrimonial da devedora.

2. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consiste em instrumento que tem o objetivo de informar à Receita Federal do Brasil a existência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”.

3. As derradeiras pesquisas ocorreram respectivamente aos 30 de setembro de 2021 e aos 5 de novembro de 2021, de acordo com as certidões constantes nos autos do processo de origem. 3.1 É possível observar o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa por meio do Infojud.4. Agravo de instrumento conhecido e provido.